Tribunal: STF
Processo: HC 272032
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. ULTIMA RATIO. INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conheceu do Habeas Corpus nº 1.085.399/SP (e-doc. 14).

2. Consta dos autos que, a partir de representação da autoridade policial, o paciente teve a prisão preventiva e a quebra de sigilo telemática decretadas, em 04/02/2026, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, desobediência e direção perigosa, ocorrida em 14/06/2025 (e-doc. 11). Pedido de revogação foi indeferido em 18/02/2026 (e-doc. 09). Posteriormente foi denunciado pela imputação do disposto nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) e art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro (tráfego em velocidade perigosa).
3. Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a ordem foi denegada (e-doc. 13). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.

4. No presente writ, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta para decretação da custódia. Argumenta que as instâncias anteriores partiram de premissa equivocada de descumprimento de liberdade assistida por fatos ocorridos meses após à conduta imputada neste caso. Esclarece que a suposta conduta atribuída ao paciente neste processo teria ocorrido em 14/06/2025, quando não foi preso em flagrante, enquanto os novos fatos atribuídos a ele ocorreram em 17/09/2025, quando sua prisão em flagrante por tráfico de drogas foi convertida em cautelares diversas. Defende que durante 8 meses, entre setembro/2025 e fevereiro/2026, cumpriu regularmente as medidas impostas, inexistindo fato novo idôneo capaz de autorizar sua constrição por fato ocorrido em junho/2025. Articula ausência de contemporaneidade. Alude ao acréscimo de fundamentação pelo TJ e STJ para manutenção da prisão, sendo insubsistente os fundamentos calcados na gravidade abstrata e audácia da conduta. Concluiu pela possibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado e aplicação de regime aberto em caso de condenação, considerando a pequena quantidade de droga apreendida (5,6g de cocaína) e o fato de ser tecnicamente primário, com pena por condenação anterior extinta em 05/11/2018. Aponta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Reforça o fato de o paciente ter buscado tratamento para dependência química enquanto cumpria medidas cautelares diversas da prisão, conforme documentos médicos das suas patologias acostados.

5. Pretende, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão. Subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

6. Por meio da Petição nº 62.288/2026, protocolada em 12/05/2026, noticia que na audiência de instrução e julgamento pelos fatos ocorridos em 17/09/2025, o Ministério Público requereu a desclassificação da conduta do art. 33, caput, para o art. 28, da Lei de Drogas. Argumenta que, ao reconhecer sua condição de usuário nesse segundo processo, tal circunstância não pode sustentar o fundamento adotado para justificar o risco de reiteração delitiva para decretação de prisão preventiva por fato anterior.

É o relatório. 

Decido. 

7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, verifico ser o caso dos autos.

9. Extrai-se da decisão em que decretada a prisão preventiva, em 05/02/2026, que, em 14/06/2025, o paciente teria desobedecido ordem de parada na condução de uma motocicleta, empreendeu fuga perigosa em via pública e dispensou 12 porções de cocaína, posteriormente apreendidas pela guarnição policial responsável pela perseguição. O Juízo a quo compreendeu existir periculum libertatis pela “audácia e periculosidade concreta ao trafegar em alta velocidade e na contramão para esquivar-se da ação policial”. Concluiu que a reiteração criminosa justificaria a medida para garantia da ordem pública, pelo fato de ter sido preso novamente por tráfico de drogas em 17/09/2025 “enquanto gozava de liberdade provisória”. Ademais, considerando ter se evadido do local dos fatos, a custódia asseguraria a aplicação da lei penal (e-doc. 11, p. 1-2).

10. Ao indeferir o pedido de liberdade, em 18/02/2026, o magistrado acrescentou referência ao cumprimento de pena por crime análogo, bem como afastou a ausência de contemporaneidade. Convém transcrever trecho pertinente do pronunciamento:

“Com efeito, incontroverso que a Autoridade Policial fundamentou a representação da prisão preventiva em relação a fatos que teriam ocorrido 14/06/2025, comindícios da prática do crime de tráfico de drogas, desobediência e direção perigosa, o que demandou a instauração do inquérito policial nº 1501346-80.2025.8.26.0568, em 02 de julho de 2025, pág. 85. 
Em diligências investigativas, chegou-se ao requerente como condutor da motocicleta, que restou apreendida, sendo que a investigação também chegou aos indícios de que se trata o requerente de pessoa que realiza abastecimento de drogas nos pontos de venda no bairro Santo Antonio, na cidade e comarca de São João da Boa Vista/SP. 
Atento que o requerente é egresso, tendo cumprido pena por crime doloso e análogo ao que foi preso, certidão de págs. 84/85, onde também incidiu o art. 35 da Lei de Drogas. 
Observa-se também que, em 17 de setembro de 2025, foi preso em flagrante por crime de tráfico de drogas, pág. 85, sendo que no dia seguinte lhe foi concedida a liberdade provisória sem fiança e já oferecida a denúncia. 
Posto isso, o que se tem como contemporaneidade, não se trata de mero cálculo aritmético entre os fatos, a representação e a decisão que decreta a prisão preventiva, mas sim a prática das condutas neste ínterim, ou seja, a análise da necessidade da medida quando de sua decretação, afastando-se a tese do lapso temporal desde a prática do crime. 
Logo, o que se tem até então são os indícios suficientes da necessidade de se garantir a ordem pública pela contínua conduta da prática ilícita, conforme já exposto na decisão que decretou a prisão preventiva. 
Reitero, ainda em investigação, foi preso pelo mesmo crime, quiçá pela aparente associação ao tráfico, delito que se protrai no tempo, pois os indicativos são relevantes que é o responsável pela distribuição nos pontos para a venda de droga.
(...)
A quantidade de droga apreendida, residência ou mesmo trabalho lícito, pelos parâmetros apresentados, por si só, nesta fase investigativa, por si só, quando há necessidade de se garantir a ordem pública, reconhecida a materialidade e os indícios de autoria, não tem o condão de se sobrepor aos requisitos e pressupostos ensejadores da prisão preventiva. 
As medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal não garantem que solto, ainda que sob vigilância relativa do Estado, não voltará a delinquir, haja vista todo seu histórico e os indícios investigativos de que está fazendo do crime como meio de vida.” (e-doc. 9; grifos nossos)

11. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem em habeas corpus, asseverou que a reincidência específica e a fuga do local dos fatos eram fundamentos idôneos a segregação cautelar. Vejamos:

“Logo, como se observa, as decisões estão bem fundamentadas, não havendo que se falar, inclusive, em ausência de contemporaneidade. 
Ademais, trata-se, o tráfico, de delito grave, equiparado a hediondo, que causa indignação e que indiscutivelmente compromete a paz pública, de sorte que, por aqui, a custódia cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal, ao contrário do aduzido pela impetrante.
No caso dos autos, são significativos e relevantes os indícios de envolvimento do paciente na grave ocorrência criminosa, que poderia ter terminado em fato ainda mais grave, se, por exemplo, o paciente atropelasse alguém ou colidisse a motocicleta que pilotava. 
Ademais, primariedade, emprego e residência fixos, ainda que comprovados, não constituem motivos bastantes para a revogação da prisão, já que os valores que devem ser sopesados cuidando-se de crimes graves, em tese praticados pelo agente são a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, além da conveniência da instrução criminal, visando, assim, prevenir a reiteração criminosa e assegurar a boa prova criminal.
Não há falar-se aqui, ainda, em aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, pois absolutamente inadequadas às circunstâncias dos fatos praticados (cf. artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/11), já que o paciente está sendo investigado por outro crime, praticado posteriormente ao aqui tratado.” (e-doc. 13, p. 6-7, grifos nossos)

12. Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o habeas corpus, assentou a idoneidade da fundamentação adotada no decreto prisional e no indeferimento da sua revogação. Enfatizou que a custódia se justifica “dada a periculosidade concreta do agente e o risco real de reiteração delitiva, evidenciado pelo cometimento, em tese, de novo crime no curso do processo, enquanto estava em gozo de liberdade provisória”. Afastou a possibilidade de substituição por medidas diversas da prisão, uma vez que “a superveniência de novo flagrante por crime análogo (tráfico de drogas) constitui alteração fática substancial que desautoriza a manutenção do paciente em liberdade” (e-doc. 14, p. 4). A nova prisão e o suposto descumprimento de condições estabelecidas para liberdade assistida seguiram sendo consideradas para manutenção da custódia, assim como a reincidência e sua condição de foragido. Transcrevo passagem correspondente:

“ Este entendimento, inclusive, encontra-se positivado no art. 310, §5º, inciso III, do CPP, que orienta o magistrado a converter a prisão em flagrante em preventiva quando constatado que o agente já foi liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal e voltou a delinquir. 
Ressalte-se que a concessão de liberdade provisória no processo de setembro de 2025 (fato posterior) baseou-se nos elementos daquela prisão em flagrante. Já a decretação da preventiva no processo de junho de 2025 (fato anterior) fundou-se na análise global do comportamento do paciente, reconhecendo-se que a liberdade concedida anteriormente não foi suficiente para frear a reiteração delitiva. 
Não bastasse, o decreto prisional fundamenta-se também na reincidência do paciente e na sua condição de foragido, pois o paciente evadiu-se do local dos fatos e permaneceu foragido. 
Quanto aos antecedentes, a defesa sustenta a primariedade técnica do agente, sob o argumento de que o prazo depurador quinquenal transcorreu desde a extinção da última pena, ocorrida em 05/11/2018. Todavia, embora tal tese seja relevante no âmbito da dosimetria da pena, a suposta primariedade técnica não possui o condão de anular, por si só, a análise da periculosidade do agente para fins de cautelaridade processual. 
Com efeito, o STF, ao julgar o Tema 150 de Repercussão Geral (RE 593.818), fixou a tese de que a condenação anterior a período superior a cinco anos, se por um lado afasta a reincidência, por outro não impede o reconhecimento de maus antecedentes 
Portanto, a extinção da pena em 2018 não apaga o histórico criminal do paciente. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao considerar que “a existência de maus antecedentes justifica a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (STJ, AgRg no HC 746713 SC, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022). 
No que tange à evasão, é pacífico o entendimento de que “'a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória” (AgRg no RHC n. 133.180/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021)" (AgRg no RHC n. 210.459/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca). 
Nesse contexto, a condição de foragido mantém hígido o periculum libertatis e constitui fato contemporâneo apto a justificar a medida extrema, evidenciando o risco concreto à aplicação da lei penal. 
No que tange à alegação de que a pequena quantidade de droga apreendida — 5,6g de cocaína — indicaria uma conduta de inexpressiva ofensividade social, tal argumento não merece prosperar de forma isolada. 
É certo que o montante de entorpecente é um dos vetores para aferir a gravidade do delito. Contudo, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a quantidade, ainda que não seja vultosa, deve ser analisada em conjunto com as circunstâncias da prisão e o histórico do agente. 
No caso, a ofensividade da conduta é acentuada pela reiteração delitiva e pela audácia da fuga. O fato de o paciente ter sido autuado por novo crime de tráfico poucos meses após o fato narrado nestes autos revela que a quantidade apreendida não é um episódio isolado de pequena monta, mas sim parte de uma conduta habitual que justifica a custódia preventiva. (e-doc. 14, p. 6-7, grifos nossos).

10. Sendo esse o quado, observo que a  prisão preventiva somente é viável, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando presente, necessariamente, pelo menos um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: a) a garantia da ordem pública, b) a garantia da ordem econômica, c) a conveniência da instrução criminal ou d) a segurança da aplicação da lei penal.

11. Imprescindível, ainda, a observância, como em qualquer cautelar, do binômio necessidade-adequação – art. 282, incs. I e II – e a demonstração, consoante se dispõe no art. 282, § 6º, de insuficiência da imposição de medida cautelar diversa, previstas no art. 319 do Código Processual. 

12. Deve-se ter presente, também, contemporaneidade em relação aos fatos delitivos que ensejaram a preventiva (art. 312, § 2º). Sendo assim, a análise da sistemática estabelecida na lei demonstra ser a prisão preventiva opção excepcional à disposição do Juiz. 

13. Demonstrados a materialidade do crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem assim a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão — art. 282, § 6º, do CPP. Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo essa última a definidora da medida a ser implementada. 

14. No caso em apreço, o juízo de origem, ao justificar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, destacou a periculosidade concreta pelo tráfego em alta velocidade e contramão, bem assim a reincidência específica e a nova prisão 3 meses depois. Ao denegar pedido de revogação, reafirmou a contemporaneidade pela conduta criminosa ocorrida pouco tempo depois dos fatos. A partir desses elementos — “histórico e os indícios investigativos de que está fazendo do crime como meio de vida”—, concluiu pela inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

15. Já o Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça igualmente reforçaram a condição de foragido, por ter se evadido quando da abordagem policial e, assim, mantida a contemporaneidade da medida e evidenciado risco concreto à aplicação da lei penal. Destacaram a insuficiência das medidas alternativas pelo fato de estar sendo investigado por crime posteriormente praticado, enquanto estaria no gozo de liberdade provisória, revelando-se que esta não teria sido capaz de frear a reiteração delitiva.

16. Percebe-se que, ao tratar do risco representado pela liberdade do paciente, foram consideradas premissas fáticas equivocadas, uma vez que o fato que ensejou a decretação da prisão foi anterior ao fato que resultou na fixação de medidas alternativas, inexistindo notícia de descumprimento. O paciente, portanto, não estava no gozo de liberdade provisória ou assistida em nenhum dos dois episódios de junho e setembro de 2025. 

17. Assim, ainda que seja possível considerar configurada situação de cautelaridade, ante o risco à ordem pública, pela periculosidade concreta da conduta de direção perigosa e fuga do local, resultando em perseguição policial, bem como de reiteração delitiva, considerada reincidência específica, a prisão preventiva — frise-se, excepcional — mostra-se desproporcional. 

18. Cumpre observar que o paciente já estava cumprindo medidas cautelares diversas da prisão decretadas por outro Juízo (e-doc. 10), sem que tenha havido notícia de descumprimento, tendo apresentado comprovante de trabalho e tratamento contemporâneos (e-docs. 4 a 6). Além disso, o segundo fato que resultou na sua prisão pela suposta prática de crime de tráfico de drogas, o qual teria reforçado fundamento pela insuficiência de medidas diversas da prisão capazes de impedir a reiteração delitiva, também restou enfraquecido pelo superveniente pedido de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 18).

19. Portanto, entendo que as medidas do art. 319 do Código de Processo Penal podem, no caso concreto, revelar-se suficientes para inibir eventual reiteração delitiva, preservar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, sem necessidade de segregação antecipada.

20. Diante desse contexto, mostra-se viável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais se apresentam adequadas e suficientes às finalidades preventivas da cautelar penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão processual. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E EFETIVIDADE DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva não se sustenta quando decretada para garantia da ordem pública fundada no clamor social e na repercussão do crime. Também não a justifica, por conveniência da instrução criminal, a presunção judicial de constrangimento a testemunhas. 2. Fuga e posterior apresentação espontânea. Comportamento expressivo de que a aplicação da lei penal não está ameaçada. Ordem concedida.”
(HC nº 91.741/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 03/06/2008, p. 05/09/2008).

“HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS. DESAFORAMENTO. COMPLEXIDADE. EXCESSO NÃO VERIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE RESPALDEM O DECRETO DE PRISÃO. ILEGALIDADE CONSTATADA. ORDEM CONCEDIDA. A alegação de excesso de prazo da prisão preventiva não procede, uma vez que se trata de processo por homicídio envolvendo quatro réus, com a necessidade de desaforar o julgamento por culpa da defesa. A prisão preventiva foi decretada sem respaldo em dados concretos. A gravidade em abstrato dos crimes não é, por si só, motivação hábil para a decretação da prisão preventiva com base na ameaça à ordem pública. Precedentes. O fundamento da garantia da instrução criminal foi apenas formalmente sustentado, nele sendo apontado um intangível "temor" que as testemunhas sempre sentiriam em casos de crime de homicídio, embora, no caso dos autos, nenhuma se tenha recusado a colaborar. A vedação à liberdade provisória contida na Lei de Crimes Hediondos não obriga a custódia preventiva nem a manutenção de prisão cautelar ilegalmente decretada. Diferença entre os atos de relaxamento e de revogação da prisão preventiva e o de concessão de liberdade provisória. Ordem concedida, sem prejuízo de que, presentes os requisitos autorizadores e demonstrados fundamentos concretos, seja decretada nova cautela.”
(HC nº 85.868/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 11/04/2006, p. 15/12/2006; grifos nossos)

Habeas Corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Sentença condenatória. 3. Segregação cautelar mantida com base, apenas, na gravidade abstrata do crime. Ausência de fundamentação idônea. Decisão contrária à jurisprudência dominante desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 4. Decisão do STJ que negou seguimento ao pedido sem adentrar no mérito. Supressão de instância. Superação. 5. Ordem concedida de ofício para revogar o decreto prisional expedido em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem que analise a necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
(HC nº 130.298/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2015, p. 12/11/2015; grifos nossos)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO STJ POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. Inobstante a gravidade dos delitos imputados ao Recorrente, o decreto prisional foi motivado de forma genérica e abstrata, sem elementos concretos, amparados em base empírica idônea, quanto aos fundamentos da prisão preventiva. 3. A jurisprudência desta Corte Suprema reputa inidônea a fundamentação de prisão preventiva lastreada em circunstâncias genéricas e impessoais. Precedentes. 4. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 5. Recurso ordinário em habeas corpus provido, para que o Recorrente seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
(RHC nº 123.871/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/02/2015, p. 05/03/2015; grifos nossos)

21. Ante o exposto,  nego seguimento ao presente habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem definidas pelo Juízo da Vara Regional das Garantias da 4ª RAJ da Comarca de Piracicaba/SP (processo nº 1500108-89.2026.8.26.0568).

Comuniquem, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator